Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Em suas razões, os recorrentes sustentaram a possibilidade transmissão hereditária de autorização para explorar serviço de transporte individual de passageiros – taxi. A pretensão foi fundamentada no dispositivo do art. 12-A, §2o, da Lei 12.857/2012. No entanto, em recente julgamento da ADI 5337/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de referido dispositivo legal. Desta forma, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI 5337/DF. Após o trânsito em julgado daquele acórdão, intimem-se os recorrentes a se manifestarem na forma do art. 933, do Código de Processo Civil, e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403